Tribunal: CARF
Processo: 13971.005306/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam, em parte, diferenças fáticas substanciais.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS DE COFINS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217. INCLUSIVE NA FORMAÇÃO DE LOTES PARA EXPORTAÇÃO.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas, ainda que se refiram a formação de lotes para exportação.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217. INCLUSIVE NA FORMAÇÃO DE LOTES PARA EXPORTAÇÃO.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas, ainda que se refiram a formação de lotes para exportação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.005306/2009-63
ACÓRDÃO
9303-016.893 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BUNGE ALIMENTOS S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam, em parte, diferenças fáticas substanciais.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS DE COFINS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 217. INCLUSIVE NA FORMAÇÃO DE LOTES PARA
EXPORTAÇÃO.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas, ainda que se refiram a formação de
lotes para exportação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
INCLUSIVE NA FORMAÇÃO DE LOTES PARA EXPORTAÇÃO.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.893 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.005306/2009-63
2
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas, ainda que se refiram a formação de
lotes para exportação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a fretes
transferência de produto acabado e fretes de formação de lote de exportação, para, no mérito,
por unanimidade de votos, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Cynthia
Elena Campos (substituta integral), Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-011.352, de 24/11/2022 (fls. 437 a 454)1,
que decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração,
para, no mérito: (I) por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos (i) aos fretes de
transferência para exportação (linha 18, glosa F1); (ii) à formação de lote de exportação (linha 3,
glosa 3 e linha 7, glosa 1); (iii) ao redirecionamento para a exportação (linha 3, glosa 1); (iv) aos
fretes de bens adquiridos com o fim específico de exportação (Linha 3, Glosa 3, linha 18, Glosa

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.893 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.005306/2009-63
3
F3); e (v) aos adiantamentos a arrendadores (linha 5, glosa 1), desde que os créditos não tenham
sido utilizados em duplicidade; e (II) por maioria de votos, dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos (i) aos
fretes de transferência de produto acabado (linha 3, glosa 2 e linha 18, Glosa F2); e (ii) aos fretes
para armazém geral e depósito fechado (linha 3, glosa 6 e linha 18, Glosa F5), vencidos, nesses
itens (II)(i) e (II)(ii), os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (relator), Marcos Antônio
Borges e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que negavam provimento, sendo designada para redigir
o voto vencedor relativo aos tópicos (II)(i) e (II)(ii) a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração, no valor de R$ 19.548.745,65, acrescido
de juros de mora e multa proporcional (75%), relativo à insuficiência de recolhimento da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em relação aos períodos de
apuração de agosto e setembro de 2004, em função de glosas em DACON de créditos da não
cumulatividade.
O contribuinte, em sua Impugnação (fls. 117 a 156), aponta preliminarmente a
ocorrência de decadência, e a desconsideração de saldo credor do período anterior,
questionando, no mérito, remessas sem crédito (complementação de valor), fretes
correspondentes a grãos exportados, fretes na transferência de produto acabado, frete aquisição
com fim específico de exportação, frete aquisição com fim específico de exportação entre
estabelecimentos (transferência), fretes em devoluções, fretes em operações com depósito
fechado ou armazém geral, frete na aquisição de pessoa física para revenda, despesas de aluguéis
de prédios locados de pessoas jurídicas, despesas de armazenagem e fretes na venda, encargos de
depreciação do ativo imobilizado, crédito presumido para atividades agroindustriais, crédito
presumido relativo a estoque de abertura e ajustes negativos de créditos.
O Acórdão de primeira instância (fls. 188 a 191) julgou a impugnação procedente,
apresentando recurso de ofício. Considerando que a ciência ao Auto de Infração deu-se em
18/12/2009 (fl. 59-verso), entendeu-se decaído o direito à constituição dos créditos referentes aos
fatos geradores ocorridos em 08/2004 e 09/2004.
Na Resolução 3201-000.513, de 11/12/2014, o julgamento foi convertido em
diligência, para que a autoridade preparadora informasse se, no período discutido, houve ou não
recolhimento do tributo, ainda que parcial, o que foi respondido na Informação Fiscal de fls.
226/227, no sentido de que “não ocorreram pagamentos da Cofins não-cumulativa, nem mesmo
parciais”.
No âmbito do CARF, foi então exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no
3201-002.393, que, após aplicar ao caso o REsp 973.733/SC, que culminou na regra decadencial do
art. 150, § 4o do CTN, decidiu, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso de ofício,
para que os autos retornassem à DRJ em Florianópolis, para exame e decisão sobre as demais questões em
litígio, que originaram o lançamento, vencidos os Conselheiros Pedro Rinaldo de Oliveira Lima,
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.893 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.005306/2009-63
4
Tatiana Josefovicz Belisário e Cassio Schappo. Em declaração de voto, a Cons. Tatiana Josefovicz
Belisário aclarou que o precedente do STJ (REsp 973.733/SC) não se referiu necessariamente a
pagamento em pecúnia, podendo abranger outras formas de pagamento, como a compensação.
Apresentado recurso especial pelo Contribuinte, o Acórdão 9303-007.290, de
15/08/2018, por maioria de votos, conheceu da peça recursal, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, e, no mérito, negou-lhe provimento por
unanimidade de votos, retornando o processo ao julgamento de primeiro grau.
No segundo julgamento de piso, a DRJ decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário apurado, tendo o Contribuinte
reiterado as razões de defesa no mérito em seu segundo recurso voluntário.
Retornando ao CARF, o processo foi apreciado no Acórdão no 3401-011.352, de
24/11/2022, que decidiu, como detalhado ao início, rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de
Infração, para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3401-011.352, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: “Crédito de Pis
e Cofins. Frete na Remessa para Formação de Lote de Exportação”, e “Crédito de Pis e Cofins. Frete
de Produtos Acabados entre Estabelecimentos da Mesma Empresa e para Armazém Geral ou
Depósito Fechado”, indicando como paradigmas da divergência os Acórdãos no 9303-012.616 e
9303-013.599, respectivamente.
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que haveria, entre eles, a similitude fática mínima para que se
pudesse estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial - 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara, de 08/05/2023, às fls. 477 a 483, monocraticamente, deu-se
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o Contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 496 a 514), defendendo a manutenção do
acórdão recorrido, nas matérias em debate.
O Contribuinte apresentou ainda recurso especial (fls. 517 a 541), que teve
seguimento negado no despacho de fls. 565 a 569, não havendo registro de agravo.
Em 29/11/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.893 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.005306/2009-63
5
VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF (fl.
478).
Importante, a nosso ver, apontar preliminarmente quais os temas relacionados a
fretes que tiveram seguimento no exame monocrático, e identificá-los nos provimentos do
acórdão recorrido.
Recorde-se que o acórdão recorrido deu provimento:
(a) unânime para fretes de transferência para exportação (linha 18, glosa F1);
(b) unânime para fretes de formação de lote de exportação (linha 3, glosa 3 e linha
7, glosa 1);
(c) unânime para fretes de redirecionamento para a exportação (linha 3, glosa 1);
(d) unânime para fretes de bens adquiridos com o fim específico de exportação
(Linha 3, Glosa 3, linha 18, Glosa F3);
(e) por maioria para fretes de transferência de produto acabado (linha 3, glosa 2 e
linha 18, Glosa F2); e
(f) por maioria para fretes para armazém geral e depósito fechado (linha 3, glosa
6 e linha 18, Glosa F5).
O recurso fazendário, entre esses temas, efetuou cotejo analítico apenas dos itens
referentes a fretes de transferência de produto acabado e a fretes de formação de lote de
exportação.
O seguimento ao recurso da Fazenda Nacional, em exame monocrático, no entanto,
abrangeu ainda fretes para armazém geral e depósito fechado. Revisitando os paradigmas
Acórdãos no 9303-012.616 e 9303-013.599, no entanto, não encontrei tratamento específico para
fretes destinados a “armazéns gerais” ou “depósitos fechados”. Aliás, tais expressões sequer
aparecem em busca textual nos paradigmas. No primeiro deles, até aparece apenas a palavra
“depósito”, para se referir especificamente a formação de lote de exportação, tema tratado no
outro tópico recursal da Fazenda.
Pelo exposto, entendo que o recurso especial deve ter seguimento apenas em
relação a fretes transferência de produto acabado e fretes de formação de lote de exportação.
(itens tratados no início deste voto como provimentos “b” e “e”)

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.893 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.005306/2009-63
6

Do Mérito
Em relação ao tema fretes de transferência de produto acabado, entendo que deve
ser aplicada ao caso a Súmula CARF no 217:
“Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.”
Pelo exposto, cabe o provimento do apelo fazendário em relação a tal item.

No que se refere a fretes de formação de lote de exportação, tive a oportunidade
de debruçar-me sobre a questão em recurso da mesma empresa, recentemente, ao relatar o
Acórdão 9303-015.666, de 15/08/2024, utilizando o mesmo raciocínio empregado para transporte
de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa (tema, como exposto, sumulado no
CARF):
“CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa. O raciocínio se estende a fretes entre estabelecimentos para formação
de lotes, destinados a posterior exportação.” (grifo nosso)
Em tal precedente, o resultado foi unânime no sentido de provimento ao recurso
fazendário para restabelecer as glosas sobre despesas com “fretes de produtos para formação de
lote, destinados à exportação”, tendo a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhado
pelas conclusões (participaram ainda do julgamento os Cons. Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius
Guimarães, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e
Régis Xavier Holanda).
Nada se altera no cenário em relação ao presente caso, em que igualmente o frete
não é de venda, mas de transporte de produtos acabados entre estabelecimento da empresa, para
formação de lote para exportação, como destacou a fiscalização ainda no relatório fiscal:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.893 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.005306/2009-63
7
“151. A Lei n° 10.833/03, em seu art. 3°, IX, permite o creditamento em relação
aos fretes na operação de venda, com vigência a partir de 01/02/2004.
Entretanto, como restou evidenciado pelas próprias informações prestadas pela
contribuinte (arquivo digital FrV), os fretes objeto desta glosa ocorrem não na
venda, mas em mera transferência entre estabelecimentos. Não enquandram-se
(sic), portanto, na hipótese legal do inciso IX.” (grifo nosso)
No mesmo sentido, da impossibilidade de créditos das contribuições não
cumulativas nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos para formação de lote,
vários Acórdãos julgados em março de 2025, entre eles o de no 9303-016.582, de 13/05/2025, de
relatoria do Cons. Alexandre Freitas Costa, com resultado unânime (presentes ainda os Cons.
Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário,
Dionísio Carvallhedo Barbosa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda).
Assim, em endosso ao entendimento assentado nesta Câmara uniformizadora de
jurisprudência, cabe o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional neste tópico.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a fretes transferência de produto acabado e fretes de
formação de lote de exportação, para, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 583
DF CARF MF
Original